Tribunal: TJSP
Processo: 1024466-11.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres – Procedência – Inconformismo do autor exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de metade das custas e despesas processuais – Autor que é beneficiário da justiça gratuita – Benesse que não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios – Condenação que fica sob condição suspensiva de exigibilidade –

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres – Procedência – Inconformismo do autor exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de metade das custas e despesas processuais – Autor que é beneficiário da justiça gratuita – Benesse que não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios – Condenação que fica sob condição suspensiva de exigibilidade – Inteligência dos §§ 2o e 3o, art. 98, CPC – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.